Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA GENITOR. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA PERICIAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado contra o genitor, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição em razão da excludente da ilicitude da legítima defesa ou em razão da pena ser desnecessária no caso concreto, tendo em vista que a pacificação social pretendida pelo direito já foi alcançada. 1.1. Não se aplica o princípio da bagatela quando se trata de crime contra ascendente idoso, em razão da relevância do bem juridicamente protegido.
2. Para que seja reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "c", do Código Penal, indispensável a demonstração de que o réu agiu sob influência de violência emoção, provocada por ato injusto da vítima, o que não restou demonstrado nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.